Tribunal: TJMT
Processo: 1026470-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026470-05.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ELINA MENDES FIGUEREDO - CPF: 026.091.093-77 (PACIENTE), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – prisão preventiva –
ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312, CPP)
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE EXPÕE, AINDA QUE DE MANEIRA SUCINTA, A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E A NECESSIDADE DO CLAUSTRO PROVISÓRIO PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ERGÁSTULO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS
- PACIENTE PRIMÁRIA, QUE NÃO APARENTA POSSUIR UMA PERICULOSIDADE SOCIAL – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se a increpada não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade demasiadamente expressiva.

Logo, se a encarcerada é primária e inexistem indicativos de que seja contumaz no mundo da criminalidade, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação da paciente às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir.

Ordem concedida. Liminar ratificada. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade da paciente.

IMPETRANTE:

DR. HARAN PERPETUO QUINTILIANO

PACIENTE:

ELINA MENDES FIGUEIREDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n.o 1007523-68.2022.811.0042 (PJe), em decorrência da prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
.

De proêmio, o firmatário do remédio heroico esclarece brevemente que a paciente foi presa em flagrante delito no dia
06/05/2022
, após ser surpreendida enquanto exercia a função de “mula do narcotráfico”, tentando transportar porções de entorpecentes entre Estados da Federação; e,
muito embora seja primária, de bons antecedentes, genitora de duas crianças menores de 02 (dois) anos e portadora de doença grave [HIV]
, permanece recolhida ao cárcere provisório desde então.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, defende as teses de
carência de fundamentação idônea
e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
,
notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada coatora limita-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade abstrata do crime, olvidando os predicados pessoais abonatórios existentes em face da increpada e o fato de que inexistem nos autos quaisquer indicativos de que, acaso solta, a favorecida nessa ordem voltará a atentar contra a ordem pública; a tornar suficientes e mais adequadas à hipótese as providências acautelatórias do art. 319 do CPP ou, em último caso, a custódia domiciliar (art. 318, inc. II, CPP).

De outra banda, aponta a ocorrência de malsinado
excesso de prazo na prisão processual da increpada
, visto que já se encontra encarcerada
há mais de 228 (duzentos e vinte e oito) dias
sem que haja previsão para o encerramento da instrução criminal; a configurar ofensa à razoável duração do processo.

Com lastro em tais argumentos, o causídico reclama a concessão
in limine
da presente ação constitucional
, para o fim de revogar a constrição cautelar imposta à paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura, ainda que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP); ao que agrega pleito subsidiário de submissão da increpada à custódia domiciliar, haja vista que acometida de doença grave.

No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 154274176 ao ID 154274180.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Recesso Forense, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des.
Orlando de Almeida Perri
,
deferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 154285659) e requisitou informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio da documentação eletrônica registrada sob o ID 154358655 e ss.

Ao final do regime de plantão, os autos foram distribuídos à minha Relatoria segundo o critério da
prevenção
(ID 154549196), oportunidade em que ratifiquei a decisão que concedeu o pedido de liminar (ID 155498651).

Por meio do parecer anexado no ID 156102675, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que a ora paciente
ELINA MENDES FIGUEIREDO
foi presa em flagrante delito no dia
06/05/2022
, enquanto, na condição de “mula do narcotráfico”, tentava transportar
05 (cinco) porções de COCAÍNA [5,985kg]
, em direção a outro Estado da Federação.

Submetida à audiência de custódia
no dia seguinte
[
07/05/2022
], a favorecida nessa ordem teve o recolhimento pré-cautelar
homologado
e
convertido em prisão preventiva
pelo Juízo Plantonista; ao que se seguiu o oferecimento de denúncia pelo i. representante do
Parquet
na data de
01/06/2022
e o recebimento desta pela autoridade judiciária de 1o grau no dia
13/07/2022
– mesma oportunidade em que designada audiência de instrução e julgamento para
17/11/2022
e indeferido o pleito liberatório formulado pela i. Defesa.

Sucede, que em decorrência da convocação do MM. Juiz titular da 13a Vara Criminal de Cuiabá para integrar a 3a Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, a solenidade instrutória foi antecipada para o dia
10/11/2022
, ocasião em que, colhidos os depoimentos testemunhais e realizado o interrogatório da acusada, o d. magistrado reavaliou a segregação cautelar de
ELINA
e, por fim, declarou encerrada a instrução criminal, determinando a remessa dos autos às partes para apresentação de memoriais.

A irresignação do impetrante consiste na alardeada inidoneidade dos fundamentos empregados pelo d. magistrada singular para justificar a imposição e manutenção do claustro provisório, os quais, no seu entender, além de genéricos, não demonstrariam de maneira contundente o
periculum libertatis
; circunstâncias que, assomadas aos predicados pessoais abonatórios da paciente e ao excesso de prazo para encerramento da fase instrutória, ensejariam a revogação da prisão preventiva ora experimentada; a substituição do ergástulo por medidas cautelares diversas; ou, em último caso, a submissão da increpada à custódia domiciliar, visto que portadora de doença grave.

Deveras, analisando o
pronunciamento judicial

objurgado em conjunto com a prova pré-constituída pelo causídico, ambos confrontados com as informações disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício; concluo que, em consonância com o entendimento exarado pelo Exmo. Desembargador Plantonista, a pretensão mandamental
merece acolhimento
. Explico.

Extrai-se dos autos eletrônicos que a constrição cautelar imposta à paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade do
art. 313, inc. I do CPP
, visto que o delito de
tráfico de drogas
que lhe está sendo imputado possui pena máxima abstrata
superior a 04 (quatro) anos
.

De outra banda, consta do aludido pronunciamento judicial a presença de indícios
suficientes
de autoria e materialidade delitiva aptos a configurar
o
fumus comissi delicti
, os quais consubstanciam-se nos documentos que compõem o caderno administrativo, em especial, o
termo de exibição e apreensão e os depoimentos colhidos na repartição policial
; tendo, por fim, o MM. Juiz
a quo
justificado a imposição da prisão processual na necessidade de
acautelar a ordem pública
, em decorrência da
gravidade concreta da conduta
supostamente perpetrada, evidenciada pela
quantidade e natureza da droga
apreendida
[
periculum libertatis
].

Em sendo assim, não há como afirmar que as decisões fustigadas são teratológicas, desprovidas de fundamentação ou mal motivadas,
porquanto se mostram respaldados em elementos concretos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o julgador a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório para
garantir a ordem pública.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo magistrado de primeiro grau e
sem perder de vista que os delitos tipificados na Lei de Drogas são graves e constituem-se na porta de entrada para o cometimento de outros crimes, bem como contribuem para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, demonstra a gravidade da conduta delitiva; seguindo o entendimento adotado pelo Exmo. Des. Plantonista por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada,
não vislumbro motivos para manter ELINA apartada do convívio em sociedade
, mormente porque ela não aparenta possuir uma periculosidade social,
a evidenciar que a sua manutenção em cárcere além de
desproporcional
, torna-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque,
a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que, apesar de ter sido flagrada em posse de considerável quantidade de cocaína; ao que tudo indica,
a favorecida nessa ordem é primária
, haja vista que, conquanto tenha afirmado à autoridade policial que já respondeu a outro procedimento criminal no Estado do Maranhão,
não consta dos sistemas informatizados acessíveis a este subscritor qualquer registro de condenações definitivas em seu desfavor
.

Além disso, não há como desconsiderar que a increpada confessou aos policiais que receberia a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) como recompensa pelo transporte da droga do município de Cuiabá/MT até Goiânia/GO; o que, a meu ver, demonstra que não é pessoa envolvida com a criminalidade, tratando-se, tão somente, da famigerada “mula de primeira viagem”, contratada para transportar determinada quantia de droga de um local para o outro, sem qualquer vinculação com organizações criminosas.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que a paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade da paciente, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.
Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão da impetrante no presente remédio heroico
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
ratifico a liminar outrora deferida
e
CONCEDO EM DEFINITIVO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
ELINA MENDES FIGUEIREDO
,
tão somente para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
pelas medidas cautelares diversas do cárcere fixadas na decisão proferida pelo Exmo. Relator Plantonista (ID 154285659); cabendo ao Magistrado Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT a expedição do respectivo alvará de soltura, após ampla verificação de que a increpada não se encontra presa por outro motivo.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023